Tribunal: TJDFT
Processo: 0003481-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003481-57.2014.8.07.0018 RECORRENTE: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS KODAMA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. Em demanda envolvendo a Fazenda Pública, por se tratar de aplicação cogente, a fixação dos honorários advocatícios deve observância aos regramentos do CPC 85, I a IV do § 2o, c/c § 3o, I a V, e §§ 4o a 6o. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86 do CPC, defendendo a aplicação da sucumbência recíproca, haja vista que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas; c) artigo 85, § 3o, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, tendo em vista o ínfimo trabalho realizado pelo recorrido e sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma que o valor atualizado da causa, utilizado como parâmetro para fixação dos honorários, não condiz com o proveito econômico obtido pelo recorrido no caso concreto, posto que o pagamento do débito tomou por base as reduções impostas pelo Programa de Parcelamento Recupera - DF. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Crespo Pascalicchio Viña, OAB/SP 287.486 e Fabio Gregio Barbosa, OAB/SP 222.517 (ID 52486696). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, § 3o, e 86, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Crespo Pascalicchio Viña, OAB/SP 287.486 e Fabio Gregio Barbosa, OAB/SP 222.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021